Tribunal: TCU
Processo: 033.916/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da acumulação irregular de aposentadoria por invalidez com o exercício do cargo de médico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde em desfavor da Sra. Isabel Fernanda Pereira da Costa Matias (CPF: XXX.007.764-XX) , em razão do irregular acúmulo de aposentadoria, por invalidez, com o exercício do cargo de médico; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Isabel Fernanda Pereira da Costa Matias (CPF: XXX.007.764-XX) , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar a responsável acima mencionada, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2000 3.071,68 31/1/2001 3.050,28 28/2/2001 3.050,28 31/3/2001 3.050,28 30/4/2001 3.050,28 31/5/2001 3.072,96 30/6/2001 7.575,42 31/7/2001 3.050,28 31/8/2001 3.054,54 30/9/2001 3.050,28 31/10/2001 3.050,28 30/11/2001 6.100,56 31/12/2001 6.072,96 31/1/2002 3.257,10 28/2/2002 3.307,50 31/3/2002 3.307,50 30/4/2002 3.307,50 31/5/2002 3.331,97 30/6/2002 8.381,25 31/7/2002 3.307,50 31/8/2002 3.307,50 30/9/2002 3.560,70 31/10/2002 3.307,70 30/11/2002 6.615,40 31/12/2002 6.752,09 31/1/2003 3.894,79 28/2/2003 3.307,70 31/3/2003 3.307,70 30/4/2003 3.307,70 31/5/2003 3.335,01 30/6/2003 5.291,11 31/7/2003 3.553,72 31/8/2003 4.121,77 30/9/2003 3.532,45 31/10/2003 3.532,45 30/11/2003 7.064,90 31/12/2003 4.198,19 30/1/2004 3.532,45 29/2/2004 3.532,45 31/3/2004 3.532,45 30/4/2004 3.532,45 31/5/2004 3.562,47 30/6/2004 5.388,43 31/7/2004 4.560,85 31/8/2004 4.148,40 30/9/2004 4.071,68 31/10/2004 3.841,05 30/11/2004 7.691,80 31/12/2004 4.148,40 31/1/2005 3.841,05 28/2/2005 3.841,05 31/3/2005 3.841,05 30/4/2005 3.841,05 31/5/2005 3.841,05 30/6/2005 5.761,57 31/7/2005 3.841,05 30/8/2005 4.148,41 30/9/2005 3.841,05 31/10/2005 3.841,05 30/11/2005 7.682,10 31/12/2005 4.148,40 31/1/2006 3.841,05 28/2/2006 6.558,65 31/3/2006 3.841,05 30/4/2006 3.854,32 31/5/2006 3.841,05 30/6/2006 5.761,57 31/7/2006 3.893,55 31/8/2006 4.305,91 30/9/2006 3.998,55 31/10/2006 3.998,55 30/11/2006 7.727,23 31/12/2006 4.259,62 31/1/2007 3.893,55 28/2/2007 3.893,55 31/3/2007 3.893,55 30/4/2007 4.376,93 31/5/2007 3.907,21 30/6/2007 5.840,29 31/7/2007 3.907,15 31/8/2007 4.212,83 30/9/2007 3.906,57 31/10/2007 3.906,63 30/11/2007 7.796,58 31/12/2007 4.209,14 31/1/2008 3.893,54 29/2/2008 3.893,54 31/3/2008 3.893,55 30/4/2008 3.893,55 31/5/2008 3.893,55 30/6/2008 7.709,19 31/7/2008 4.033,92 31/8/2008 4.340,12 30/9/2008 4.033,92 31/10/2008 3.957,20 30/11/2008 7.914,40 31/12/2008 4.263,40 31/1/2009 4.045,20 28/2/2009 4.656,40 31/3/2009 4.656,40 30/4/2009 4.363,57 31/5/2009 4.363,57 30/6/2009 6.545,35 31/7/2009 4.363,57 31/8/2009 4.669,77 30/9/2009 4.363,57 31/10/2009 4.363,57 30/11/2009 8.727,14 31/12/2009 4.363,57 31/1/2010 4.363,57 31/3/2010 6.863,14 30/4/2010 2.499,57 31/5/2010 2.499,57 30/6/2010 3.749,35 31/7/2010 2.707,42 31/8/2010 2.707,42 30/9/2010 2.818,42 31/10/2010 2.818,42 30/11/2010 10.913,84 31/12/2010 42.055,92 31/1/2011 5.499,92 28/2/2011 5.499,92 31/3/2011 5.499,92 30/4/2011 5.499,92 31/5/2011 5.499,92 30/6/2011 8.206,88 31/7/2011 6.212,61 31/8/2011 6.212,61 30/9/2011 6.212,61 31/10/2011 6.212,61 30/11/2011 12.343,22 31/12/2011 6.212,61 31/1/2012 5.177,61 29/2/2012 6.212,61 31/3/2012 7.251,61 30/4/2012 6.212,61 31/5/2012 6.212,61 30/6/2012 9.277,91 31/7/2012 6.887,61 31/8/2012 7.346,11 30/9/2012 6.212,61 31/10/2012 6.212,61 30/11/2012 12.343,22 31/12/2012 6.212,61 31/1/2013 6.319,71 28/2/2013 6.319,71 31/3/2013 6.426,31 30/4/2013 6.426,31 31/5/2013 6.426,31 30/6/2013 9.532,86 31/7/2013 6.426,31 31/8/2013 6.426,31 30/9/2013 6.426,31 31/10/2013 6.426,31 30/11/2013 12.639,42 31/12/2013 6.426,31 31/1/2014 6.508,81 28/2/2014 6.426,31 31/3/2014 6.426,31 30/4/2014 6.426,31 31/5/2014 6.426,31 30/6/2014 9.532,86 31/7/2014 6.426,31 31/8/2014 6.984,33 30/9/2014 6.505,15 31/10/2014 6.505,15 30/11/2014 12.786,70 31/12/2014 6.505,15 31/1/2015 6.590,15 28/2/2015 6.590,15 31/3/2015 6.590,15 30/4/2015 6.590,15 31/5/2015 6.590,15 30/6/2015 9.773,42 31/7/2015 6.590,15 31/8/2015 6.590,15 30/9/2015 6.590,15 31/10/2015 6.590,15 30/11/2015 12.956,70 31/12/2015 6.590,15 31/1/2016 6.640,73 29/2/2016 6.640,73 31/3/2016 6.640,73 30/4/2016 6.640,73 31/5/2016 6.640,73 30/6/2016 9.824,00 31/7/2016 6.640,73 31/8/2016 6.946,83 30/9/2016 6.946,83 31/10/2016 6.946,83 30/11/2016 13.632,24 31/12/2016 6.946,83 31/1/2017 7.244,63 28/2/2017 7.244,63 31/3/2017 7.244,63 30/4/2017 7.244,63 31/5/2017 7.244,63 30/6/2017 10.736,23 9.3. aplicar à Sra. Isabel Fernanda Pereira da Costa Matias (CPF: XXX.007.764-XX) a multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde - MS e à responsável.